Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725271-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: BRUNO AERRE DE SOUSA, ITAGIBA GALDINO DOS SANTOS NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto aos pedidos de ID no 49763244, uma vez que a eventual conexão com as demandas que discutem o parcelamento do solo no local deve ser apreciada nos respectivos processos de origem. 2. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada ao que foi decidido na decisão agravada e simetria com a ação principal, razão pela qual as questões abordadas pela peticionante não podem ser analisadas. Ademais, considerando que a parte não reside no imóvel objeto da lide, não há interesse iminente no recurso. 3. Mantenho o feito na pauta da 27a Sessão Ordinária Virtual (ID no 49134818). Brasília, DF, 7 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO